Tribunal: TJDFT
Processo: 0732682-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRÉ-QUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. FINALIDADE PROTELATÓRIA. NÃO VERIFICADA.
1. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC/2015), não sendo permitida a pretensão de reexame de decisão anterior e, em consequência, a inversão do resultado final.
2. Não há omissão no julgado quando expressa e claramente apreciada a matéria ventilada pelo embargante, constando fundamentação da rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva e a manifestação sobre a existência do dano, com a respectiva fundamentação, mesmo que de forma contrária ao entendimento da parte.
3. O pré-questionamento pretendido, para fins de interposição de recursos extraordinários, exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, restando, ainda, estabelecido no art. 1.025 do CPC/2015 que os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados pré-questionados.
4. Não se vislumbra, no presente momento processual, a ocorrência de intuito protelatório nos embargos de declaração ora opostos, de modo a ensejar a penalidade de aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, por se tratar de mero exercício do direito de ação.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.